Tribunal: STF
Processo: HC 242743
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio duplamente qualificado. Regime prisional. Circunstância judicial desfavorável. Fundamentação idônea. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eder Junior Cubas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 904.549/SC (evento 3, fls. 6-12).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 7 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). (evento 2, fls. 46-7; 53-63).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado. Aduz que “a circunstância judicial negativa é apenas resultado de migração da segunda qualificadora delitiva reconhecida - não sendo situação extra em seu desfavor”. Ressalta a primariedade do paciente. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação para que o paciente aguarde em liberdade até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela fixação de regime prisional mais brando.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 3, fl. 6):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHCIMENTO DO WRIT. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUALIFICADORA SOBRESSALENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal local, em substituição a recurso próprio, de modo que não deve ser conhecido, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    II - O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese (AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP, Quinta Turma, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2023). 



    III - No presente caso, o Tribunal de Justiça fundamentou o estabelecimento de regime inicial mais gravoso de maneira adequada e proporcional, nos limites de sua discricionariedade vinculada, em razão da presença de circunstância judicial negativa do artigo 59 do Código Penal, qual seja, a qualificadora sobressalente deslocada para a primeira fase (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Ressalto que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. 



    Na hipótese, o Tribunal local, ao redimensionar a pena do paciente e manter o regime inicial fechado, fundamentou que “Considerando-se o quantum e a presença de circunstância judicial negativa, conserva-se o regime prisional inicial fixado em sentença, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, na forma do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, aliado ao disposto no §3º, inalteradas as demais disposições da sentença.”



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça manteve o regime inicial fechado fixado nas instâncias antecedentes, tendo em vista que “o regime inicial mais gravoso sequente restou fixado a partir de elemento concretamente extraído dos autos – presença de circunstância judicial negativa do artigo 59 do Código Penal, qual seja, qualificadora sobressalente deslocada para a primeira fase (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) – que, inclusive, foi utilizada para exasperar a pena-base na primeira etapa da dosimetria. (...) O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na primeira ou segunda fase da dosimetria, a depender da hipótese (AgRg no AREsp n. 2.238.273/SP, Quinta Turma, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, DJe de 23/6/2023), sendo aptas a ensejar a fixação do regime prisional inicial mais gravoso. Assim, o que se verifica é que a decisão colegiada hostilizada restou decidida em linha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...). Em suma, entendo que o Tribunal de Justiça fundamentou o estabelecimento de regime inicial mais gravoso de maneira adequada e proporcional, nos limites de sua discricionariedade vinculada. Verifico, portanto, não haver ilegalidade flagrante, passível de ser extirpada pela via do habeas corpus, porquanto em harmonia com a Súmula n. 440/STJ, Súmula n. 718/STF e n. 719/STF, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.”



    Desse modo, o ato dito coator encontra respaldo na jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal.” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “Fixação do regime inicial mais gravoso em razão de duas qualificadoras, não obstante a valoração positiva na primeira fase da dosimetria. Possibilidade.” (HC 201.126 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.6.2021). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 232.030 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); RHC 229.067 AgR/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    Na hipótese, não obstante a reprimenda de 7 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, reputo adequado e proporcional o regime prisional inicial fechado estabelecido pelas instâncias anteriores, a teor do art. 33, § 3º, do Código Penal, porquanto há fundamento idôneo adotado a justificar a imposição do regime mais gravoso, considerada a presença de circunstância judicial negativa.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator